Tribunal: STF
Processo: Pet 5577
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO – MINISTÉRIOS PÚBLICOS –DEFINIÇÃO – PRECEDENTE – PLENÁRIO. O Supremo, no exame da ação civil originária nº 843, de minha relatoria, redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes, na Sessão Virtual de 29 de maio a 5 de junho de 2020, adotou, por maioria, óptica, em relação a qual guardo ressalvas, no sentido de caber ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP dirimir conflito de atribuição entre Ministérios Públicos.